Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME EMBARGADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela M.B. INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que teve suas contas bloqueadas por 30 (trinta) dias, com início em 23/02/2022. Argumenta que “por mais que esteja correto o entendimento do Ínclito Julgador, que o simples fato de a empresa Embargante está sofrendo bloqueios judiciais não pressupõem debilidade financeira, a incapacidade, mesmo que momentânea, de administração de suas contas impede que arque com o pagamento das custas judiciais ora exigidas”. Requer a correção da contradição e acolhimento dos embargos, para conceder o benefício da gratuidade de justiça à embargante. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Na espécie, em análise da decisão recorrida, não verifico a ocorrência de quaisquer omissões ou contradições, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva, considerando a legislação pertinente e o entendimento da jurisprudência firmado quanto ao tema. Reitero que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa física ou jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não é o caso dos autos, já que a autora certamente dispõe de outros meios para pagar o depósito inicial, ainda que suas contas estejam bloqueadas. Ainda mais considerando que o valor da causa originária era somente de R$ 32.500,00. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de abril de 2022